Tribunal: TJMT
Processo: 1017448-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017448-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fabrico / Fornecimento / Aquisição / Posse ou Transporte de Explosivos ou Gás Tóxico ou Asfixiante, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WELLINGTON MARQUES BRANDAO - CPF: 629.244.833-95 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017448-49.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: WELLINGTON MARQUES BRANDAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, MUNIÇÃO E DISPOSITIVO EXPLOSIVO (LEI 10.826/03, ART. 16, § 1o, III) – RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180,
CAPUT
) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIA A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA – POSSIBILIDADE – GRAVIDADE DOS FATOS – MERA ALUSÃO – AUSENTE ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS –
ORDEM CONCEDIDA
.

A restrição da liberdade, através do encarceramento provisório, é a medida cautelar mais severa a ser aplicada a quem é sujeito de uma persecução penal e, por esse motivo, deve ser reservada para situações excepcionais, em que a restrição cautelar se mostrar extremamente necessária, adequada e não seja excessiva, justamente porque não se pode usar da medida como espécie de antecipação de pena.

Ausente suporte fático concreto que revele a possibilidade de que o paciente, em liberdade, produzirá riscos para a ordem pública, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal, inviável preservar sua segregação cautelar.

A condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC 132.743/MG).

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017448-49.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: WELLINGTON MARQUES BRANDAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Wellington Marques Brandão
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 21/junho/2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de posse ilegal de arma de fogo, munições de uso restrito e dispositivo explosivo.

Aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo a custódia cautelar desproporcional, pautada em elementos genéricos, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas. (id. 222643681).

O pleito liminar foi indeferido, diante da gravidade concreta da conduta em investigação (id. 223286167).

O juízo singular prestou informações, noticiando que o Ministério Público denunciou o paciente como incurso nas sanções do art. 16, § 1o, inciso III, da Lei 10.826/03 e art. 180,
caput,
do Código Penal (id. 224702159).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, aduzindo que a decisão é genérica (id. 225014189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017448-49.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: WELLINGTON MARQUES BRANDAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que a medida é desnecessária e desproporcional.

Com efeito, a prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando evidenciado
o periculum libertatis,
consubstanciado no risco para ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, para qualquer das hipóteses legais, é imprescindível que o juízo demonstre a presença de provas razoáveis e concretas do
periculum libertatis
, ou seja, a motivação genérica, baseada em ilações abstratas e indeterminadas, não deve ser considerada como válida.

Essa é a firme compreensão do Supremo Tribunal Federal:

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, “há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)” (HC 136.296, Rel. Min. Rosa Weber) [...] (HC 200078 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021).

Na espécie, o juízo singular impôs a custódia cautelar ao paciente fazendo alusão à necessidade de assegurar a ordem pública e evitar a prática de novos delitos, expondo as seguintes considerações:

[...] Diante da narrativa dos fatos, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos,
eis que, o crime ensejador da prisão, envolve violência doméstica (CPP, artigo 313),
além disso, há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
).

No que tange ao
periculum libertatis
, a segregação do flagranteado se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Ainda em relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade da representada, embora a custodiada seja tecnicamente primária, no caso em apreço resta demonstrado,
prima facie
, indícios suficientes de que teria predileção à vida criminosa. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar sua periculosidade.

Aliados à isso, revela-se que os delitos, em tese, praticados pela investigada ultrapassam o limite de 04 anos da pena máxima, requisito que, por si só, autoriza a decretação da custódia cautelar, consoante verifica-se do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Assim, em observância ao
modus operandi
do flagranteado, verifica-se que, se solto, certamente representará insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária a sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo flagrado.

Logo sua segregação se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir, resguardando-se a ordem pública. [...]

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes.

Sendo assim, tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública [...] (
sic,
id. 222643686 – pág. 53).

Apesar dos longos parágrafos expostos pelo juízo singular, a leitura da decisão revela a total inexistência de argumentação fático-jurídica sobre a necessidade da custódia processual.

Embora presente o
fumus comissi delicti
, no que tange ao
periculum libertatis
, a decisão apenas transcreve argumentos genéricos acerca da gravidade abstrata da conduta delitiva e não aponta elementos concretos que revelem a necessidade da custódia, situação que, por si só, não autoriza a manutenção da prisão cautelar, que exige fundamentação baseada em elementos que demonstram a periculosidade em concreto do indivíduo.

Aliás, além de o paciente ser primário, a impetrante juntou aos autos Relatório de Antecedentes Criminais que aponta um único registro, relativo aos fatos em análise (id. 222643688).

Nesse panorama, a decisão mostra-se ser apenas a repetição de argumentos jurídicos sem qualquer análise ou contextualização fática. Isso porque, com relação à aplicação da lei penal, não há elementos capazes de indicar que, em liberdade, o paciente se furtará de suas responsabilidades penais.

E, da mesma forma, no que consiste na garantia da ordem pública os argumentos empregados pelo magistrado não convencem, justamente porque mostram-se ser meras repetições de construções jurídicas abstratas.

Mais que genérica, nota-se que a decisão constritiva também menciona contexto fático que sequer existe nos autos, tendo em vista alegar que o crime
“envolve violência doméstica”
(
sic
), o que está longe de retratar as provas indiciárias obtidas até o momento.

Embora não ignore a gravidade dos crimes em análise (posse de arma de fogo, munição e dispositivo explosivo), é certo que a mera gravidade abstrata do tipo penal é insuficiente para ensejar a prisão preventiva, que deve ser reservada apenas para os casos em que evidenciado, por elementos válidos e concretos, a sua imprescindibilidade.

Nesse sentido, destaca-se a doutrina de Gustavo Henrique Badaró:

[...]
A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida. [...]
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Do mesmo modo, em situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem reconhecido a ausência de fundamentação e concedido a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão processual do agente:

[...] A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente poderá embaraçar a aplicação da lei penal ou reiterar na prática de condutas delituosas, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima. [...] (TJMT, HC 1006608-77.2024.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024).

[...] Segundo preceitos constitucionais, as decisões que determinam o acautelamento de um indivíduo devem ser devidamente fundamentadas (art. 5o, inc. LVI, e art. 93, inc. IX, ambos da CF), expondo os motivos que levaram o magistrado a adotar a medida extrema, com o devido preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP.

No caso em questão, há uma completa ausência de fundamentação, visto que não foram indicados os fatos e motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente, tornando imperiosa a sua revogação. [...] (TJMT, HC 1004153-42.2024.8.11.0000, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024).

Além disso, como já destacado, o paciente é primário, com endereço fixo (Rua Oregon, 1189, Bairro Jardim Tropical, Sorriso/MT), trabalho lícito (carpinteiro), não registra maus antecedentes e nenhum outro elemento a indicar, no presente momento, a possibilidade de reiteração delitiva.

Inclusive, essas condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz, julgado em 22/02/2021).

Sob essa conjuntura, sem desconsiderar a gravidade do delito pelo qual está sendo investigado, mas à evidência do contexto fático e dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente, mostra-se possível, na hipótese específica examinada, a revogação da prisão preventiva, respeitando a característica primária da segregação cautelar de ser a
ultima ratio
na busca da eficácia da persecução penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Wellington Marques Brandão
, pelas seguintes medidas cautelares:

a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as respectivas atividades;

b)
obrigação de manter atualizado os respectivos endereços, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;

c)
comparecimento a todos os atos do processo;

d)
proibição de se ausentar da Comarca sem prévia anuência do Juízo.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente quanto às condições impostas e alerta de que a violação das medidas poderá importar o restabelecimento da custódia provisória, a qual também poderá ser aplicada se houver situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024